Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA SEM A ESPECIFICIDADE DA NATUREZA DA VERBA EXIGIDA. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Infere-se da leitura do acórdão impugnado que o voto condutor do aresto não enfrentou toda a questão levada a julgamento, impondo-se o exame da pretensão que se volta para a penhora de salário para pagamento de verba honorária.

3. Reconhecida a omissão apontada pela parte, o vício deve ser sanado para integralizar o acórdão, sem acarretar efeito modificativo ao julgado.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do resultado do julgado embargado.